Tribunal: CARF
Processo: 15374.902507/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.902507/2009-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.692 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROVAR NEGÓCIOS DE VAREJO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora confirme, ou não, a
existência do crédito pleiteado, a par do conjunto probatório presente nos autos e sem prejuízo da
prestação de novos esclarecimentos por parte do Recorrente e/ou do fornecimento de novos
documentos comprobatórios que se mostrarem necessários à apuração da liquidez e certeza do
alegado indébito. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o que, os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem que não homologara a compensação de crédito da Cofins, no valor original
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.902507/2009-75
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902507/2009-75

de R$ 20.643,87, em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado na
quitação de outros débitos da titularidade do sujeito passivo.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do direito creditório, alegando que se equivocara no preenchimento da DCTF, equívoco
esse, segundo ele, de ordem meramente formal, sendo imperativa a observância do princípio da
verdade material.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópia
de parte da DIPJ (e-fls. 40 a 46).
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF e DIPJ.
Havendo divergência entre os valores informados em DCTF e DIPJ, deverá o
contribuinte fazer prova do alegado mediante apresentação de escrituração contábil e/ou
fiscal.
Inexistindo certeza e liquidez do direito creditório, não se homologa a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2014 (e-fl. 60), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/12/2014 (e-fl. 63) e requereu a reforma integral
do acórdão recorrido, repisando os argumentos de defesa, sendo informado que deixara de
computar, na apuração da contribuição, a dedução de créditos relativos a despesas de empréstimo
conta garantida e de aluguéis de empresas não ligadas.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópias de parte do
Balancete Analítico (e-fl. 113) e de folha do livro Razão Analítico Diário (e-fl. 114).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de Declaração de Compensação relativa a
crédito da Cofins decorrente, segundo o Recorrente, de equívoco cometido no preenchimento da
DCTF, cuidando-se de crédito apurado em razão do pagamento indevido da contribuição sobre
despesas de empréstimo conta garantida e de aluguéis de empresas não ligadas.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902507/2009-75

A DRJ, considerando que o Recorrente não apresentara provas do direito
creditório, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Não se pode perder de vista que, de acordo com o art. 14 do Decreto no
70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), a fase litigiosa do
procedimento administrativo se instaura com a impugnação/manifestação de inconformidade,
momento em que deverão ser produzidas as provas correspondentes (inciso III e § 4o do art. 16
do PAF).
Contudo, a alínea “c” do § 4o do art. 16 do PAF excepciona da preclusão na
apresentação de provas aquelas destinadas “a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos”, que vem a ser a hipótese que se aplica ao presente processo, pois que, somente com a
decisão da DRJ, a questão relativa à necessidade de apresentação de provas documentais (escrita,
documentos fiscais etc.) foi introduzida nos autos, dado que, no despacho decisório, o
procedimento fiscal se restringira ao batimento DCTF versus DARF.
O Recorrente funda sua pretensão de apuração de crédito, decorrente de tributação
indevida sobre despesas de “empréstimo conta garantida” e de “aluguéis de empresas não
ligadas”.
O art. 3o, incisos IV e V, da Lei no 10.833/2003, redação vigente à época do
período de apuração destes autos, assim dispõe sobre a matéria:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V- despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e o valor das
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES;
Conforme se verifica do dispositivo supra, a lei instituidora da Cofins não
cumulativa prevê a dedução de crédito em relação a aluguéis, sejam referentes a prédios ou a
máquinas utilizados nas atividades da empresa, indistintamente, e também quanto às despesas
financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e o valor das contraprestações de
arrendamento mercantil, com uma única exceção, qual seja, de optantes pelo Simples, redação
essa que vigeu até setembro de 2004, quando o inciso foi alterado pela Lei no 10.865/2004,
restringindo o referido desconto às operações de arrendamento mercantil.
Na peça recursal, o Recorrente identifica em planilha os valores dos descontos
pretendidos, nos montantes de R$ 253.921,20 e R$ 442.756,96, carreando aos autos cópia de
parte de sua escrituração fiscal, sendo que, no Balancete Analítico (e-fl. 113), os valores
indicados são bastante superiores, possivelmente por englobarem outros valores que haviam sido
considerados na apuração original.
Nesse contexto, considerando que foram carreadas aos autos, além do Balancete
Analítico (e-fls. 99 a 188), cópias de folha da DIPJ (e-fl. 112), dos comprovantes de arrecadação
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902507/2009-75

(e-fls. 110 a 111) e do livro Razão Analítico Diário (e-fl. 114), bem como o fato de existirem
outros pleitos sendo analisados nesta ocasião versando sobre a compensação de créditos
apurados em outros períodos de apuração, um podendo influenciar em outro(s), voto por
converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que se confirme ou não a
existência do crédito pleiteado, a par do conjunto probatório presente nos autos e sem prejuízo da
prestação de novos esclarecimentos por parte do Recorrente e/ou do fornecimento de novos
documentos comprobatórios que se mostrarem necessários à apuração da liquidez e certeza do
alegado indébito.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o quê, os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital